Tribunal: TJPA
Processo: 0818480-26.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0818480-26.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: HELINY DA SILVA NOGUEIRA

IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0818480-26.2023.8.14.0000

MANDADO DE SEGURANÇA

IMPETRANTE: HELINY DA SILVA NOGUEIRA

IMPETRADOS: SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCACAO

RELATORA: DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO. NOMEAÇÃO E POSSE. COMPETÊNCIA DO GOVERNADOR DO ESTADO.PRELIMINAR ACOLHIDA.

Cuida-se de Mandado de Segurança, impetrado por Heliny da Silva Nogueira contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Educação, no qual pugna pela sua nomeação em cargo público.

O Secretário de Estado de Educação indicado na petição inicial, não pode ser enquadrado como autoridade coatora, porquanto o ato de nomeação pretendido pela impetrante é privativo do Governador do Estado.

Preliminar acolhida.
Extinção da ação.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público em acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, e extinguir a ação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 26/07/2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por HELINY DA SILVA NOGUEIRA contra ato atribuído a(o) SECRETÁRIA(O) DE ESTADO DE EDUCAÇÃO.

Narra a impetrante que se inscreveu no Concurso Público C-105 para o preenchimento de cargo público de professor AD-04, com lotação na 18° URE- Mãe do Rio, para o Município de Ipixuna do Pará, sendo classificada em 6° (sexto) lugar.

Alega que, apesar de somente ter sido oferecida uma vaga para o cargo de professor de língua portuguesa, foram nomeados cinco candidatos, tendo em vista a existência de vagas disponíveis.

Conta que ficou no aguardo de sua nomeação, que não ocorreu, mesmo tendo sido solicitada a sua convocação pela 18° Unidade Regional de Educação, consoante ofício n° 260/2010.

Afirma que diante da ameaça de seu direito líquido e certo, requereu à SEDUC a sua convocação, no entanto, alega que preferiram manter diversos professores temporários, com formação em língua portuguesa.

Assim, impetrou o mandado de segurança, requerendo a sua devida nomeação.

O Secretário de Estado de Educação apresentou informações (id n°17147011), suscitando, entre outras teses, a da ilegitimidade passiva para figurar na ação.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer pela denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Em sede de informações (id n° 17147011), o Secretário de Estado de Educação suscita a sua ilegitimidade passiva, apontando a atribuição para nomear a impetrante ao Governador do Estado.

Sobre o tema, sabe-se que a Lei nº 12.016/2009, conceitua em seu § 3º do artigo 6º a autoridade
c
oatora como
” aquela
que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
”.

Nesta direção, a autoridade coatora é aquela responsável pela realização, determinação ou omissão do ato impugnado.

Nesse aspecto, assiste razão ao impetrado, visto que,
o Secretário de Estado de Educação indicada na petição inicial, de fato, não pode ser enquadrado como autoridade coatora, porquanto o ato de nomeação pretendido pela impetrante é privativo do Governador do Estado.

Para corroborar com o exposto, colaciono os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA A CAUSA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS. CONCURSO PÚBLICO DE PROFESSOR. NOMEAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO ORDINÁRIO PREJUDICADO . 1.
In casu, entende a impetrante que teria direito líquido e certo à convocação e nomeação no cargo de professora, em vista da habilitação no concurso público regido pelo Edital nº 04/2014, tendo, todavia, dirigido a ordem contra da Secretária de Estado de Educação, quando a autoridade competente para o provimento pretendido é o Governador do Estado.

2. "Para efeito de definição da legitimidade passiva ad causam no mandado de segurança, autoridade coatora é aquele que pratica o ato vergastado e que detém, por isso mesmo, capacidade para seu desfazimento" (AgRg no RMS 39.566/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4.12.2013).

3. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".

4. Embargos de Declaração providos, tornando sem efeito a decisão de fls. 320-325, e-STJ, para negar provimento ao Recurso em Mandado de Segurança da embargada Renata Ladeira Santos Resende e prover os Embargos de Declaração do Estado de Minas Gerais com efeitos modificativos.

(EDcl no RMS n. 55.062/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 17/12/2018.)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO E DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO ACOLHIDA. NOMEAÇÃO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO. CE, ART. 37, VIII. AUSÊNCIA DE DELEGAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA JULGAMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO
. (...)2. A Constituição do Estado de Pernambuco, em seu art
. 37, VIII, confere atribuição ao Governador do Estado de Pernambuco para prover os cargos públicos na forma da lei, podendo o Chefe do Executivo estadual delegar a mencionada atribuição aos seus Secretários, conforme previsto no parágrafo único. 3. Inexiste nos autos documento que comprove a delegação por parte do Governador do Estado para que qualquer Secretário venha a prover os cargos em questão, motivo pelo qual os Secretários de Educação e Administração do Estado não podem, em sendo o caso, nomear o impetrante. 4. Ainda que os atos de aferição da necessidade de preenchimento das vagas nos quadros de servidores da Administração Pública e a consequente convocação dos candidatos aprovados em concursos públicos estejam no âmbito da competência dos Secretários de Estado, o ato de provimento dos cargos públicos é privativo do Chefe do Executivo, a teor do artigo 37, II, da CF/88.
5
. Mandado de segurança extinto sem resolução meritória por ilegitimidade passiva das autoridades apontadas como coatoras. 6. Decisão por maioria.

(TJ-PE - MS: 4935831 PE, Relator: Ricardo de Oliveira Paes Barreto, Data de Julgamento: 03/10/2018, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 26/10/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO - ATO PRIVATIVO DO GOVERNADOR DO ESTADO - AUTORIDADE COATORA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - EMENDA DA INICIAL - IMPOSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR - CORTE ESPECIAL - SEGURANÇA DENEGADA. - Flagrante a ilegitimidade tanto do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão quanto da Secretária de Estado de Educação para figurarem no polo passivo de mandado de segurança em que se busca a nomeação, em caráter efetivo, de candidata aprovada em concurso público - O ato de nomeação, em caráter efetivo, de candidato aprovado em concurso público é privativo do Governador do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 90, III, da Constituição Estadual - Compete ao órgão especial processar e julgar, originariamente, o mandado de segurança impetrado contra ato do Governador do Estado, nos termos do art. 33, I, 'd' do RITJMG - Não se admite a emenda da inicial para retificar o polo passivo do mandamus, quando a retificação implica alteração da competência - O indeferimento da emenda da inicial e o reconhecimento da ilegitimidade passiva das autoridades apontadas como coatoras, com a consequente denegação da segurança é medida que se impõe.

(TJ-MG - MS: 06287292320188130000, Relator: Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 14/02/2019, 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/02/2019)

Assim, deve ser acolhida a preliminar suscitada, reconhecendo-se a ilegitimidade passiva da autoridade impetrada.

DISPOSITIVO

Assim, diante do exposto, ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA,
e por conseguinte, julgo extinto o feito sem resolução meritória, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/2015.

Isento de custas e honorários.

Belém/PA, 16 de julho de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/08/2024